Tribunal: TJSP
Processo: 2191078-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Alvará – Pretensão de obtenção de alvará para transferência de veículo – Ação de interdição que está extinta – Pedido de alvará que deve ser processado de forma autônoma – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191078-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RICARDO
HENNE RUIZ (INTERDITANDO(A)) e EDMUNDO GARCIA RUIZ (CURADOR(A)), é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2191078-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.981
2
Agravo de Instrumento no 2191078-54.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Ricardo Henne Ruiz (interditando representado pelo curador Edmundo Garcia Ruiz)
Agravado: O Juízo
Juiz Prolator: Luiz Rogério Monteiro de Oliveira
TJSP (Voto no 37.981)
Agravo de Instrumento.
Alvará
Pretensão de obtenção de alvará para
transferência de veículo
Ação de interdição que está
extinta
Pedido de alvará que deve ser processado de
forma autônoma Reforma da decisão agravada.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo
Henne Ruiz, representado por seu curador Edmundo Garcia Ruiz, contra
decisão que, nos autos de alvará judicial, determinou a formulação do pedido
de expedição de alvará nos autos da interdição. Pretende o agravante a
reforma da R. Decisão, para que seja processado o procedimento de
jurisdição voluntária para expedição de alvará.
Processado o recurso, foi deferida a gratuidade da justiça e
o efeito ativo para que seja processado o pedido de alvará (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2191078-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.981
3
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer,
opinando pelo provimento do recurso (fls. 53/54).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
O agravante ajuizou pedido de alvará judicial alegando que
é interditado por força de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da
Família e das Sucessões do Foro Regional de Santana, nos autos do processo
no 2636/00, sendo representado por seu genitor e curador definitivo. Visando
a garantia patrimonial do agravante, seu curador havia comprado o Veículo
VW Kombi, de placas BGZ-0291 e o colocou no nome do agravante,
conforme faz prova o CRV anexo. Contudo, promoveu com José Edvaldo
Bezerra da Silva a troca da referida VW Kombi por um Ford Del Rey,
conforme faz prova o anexo CRV. Denota-se que o curador e José Edvaldo
permutaram os citados veículos, na base de R$ 3.000,00 cada, não havendo
devolução de dinheiro, apenas a permuta. Contudo, como se trata de incapaz
interditado e com curador definitivo, não é possível a Edmundo ter a firma
reconhecida nos respectivos CRVs Certificados de Registro de Veículo, ou
seja, no CRV da VW Kombi como “vended or” e no CRV do Ford Del Rey
como “comprador”, daí porque se faz necessária a expedição de alvará.
Nestes termos, postulou o processamento do procedimento de jurisdição
voluntária para expedição de alvará.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2191078-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.981
4
“Vistos.
1. O presente pedido deve ser feito por meio de simples
petição nos autos físicos de no 0002636-39.2000.8.26.0001,
pois é nestes que se fiscaliza e se decide a respeito dos bens
do incapaz.
2.
Encaminhem-se
os
autos
ao
distribuidor
para
cancelamento da distribuição.”
Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração, que não foram conhecidos pela seguinte decisão:
“Vistos.
1. Fls.27/30: deixo de conhecer dos embargos de
declaração, uma vez que não se encontram em nenhuma
das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
A decisão de fls. 446/447 foi cristalina ao dizer que o
pedido deve ser feito por meio de petição nos autos físicos.
Na verdade, pretende a embargante uma nova análise da
questão e atribuir efeitos puramente infringentes aos
presentes embargos-dos quais eles são destituídos.
Isto posto, não conheço dos embargos de declaração por
não se tratar de nenhuma das hipóteses legais de
admissibilidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2191078-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.981
5
Na hipótese, não há qualquer óbice ao processamento do
pedido de alvará de forma autônoma, até porque a ação de interdição está
extinta, com decisão com trânsito em julgado.
A Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls.
53/54 observou que: “A IRRESIGNAÇÃO MERECE PROVIMENTO. E a
questão é singela. Como bem ressaltado pela Eminente Relatora, “não há,
em tese, qualquer óbice ao processamento do pedido de alvará de forma
autônoma, até porque a ação de interdição está extinta, com decisão com
trânsito em julgado” (fls. 46). Mais não é preciso dizer.”
Deve, portanto, ser reformada a R. Decisão agravada, para
que seja processado o pedido de alvará.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora